Tribunal: TJSP
Processo: 1049328-77.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OMISSÕES RECONHECIDAS PELO COLENDO STJ - ESCLARECIMENTOS FORMULADOS – JULGAMENTO EXTRA PETITA NÃO CONFIGURADO – VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA NÃO VERIFICADOS - MATÉRIA RESTANTE MERAMENTE INFRINGENTE – EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITO MODIFICATIVO